Tribunal: TJMT
Processo: 1016983-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016983-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSELE PIRES ROMANIN - CPF: 418.559.538-70 (ADVOGADO), ELISIO PIOVEZANI VILA - CPF: 133.479.258-58 (AGRAVANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), ALYNE SILVA DE MORAIS - CPF: 072.622.834-64 (ADVOGADO), RAFAELA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 097.503.956-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1016983-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ELISIO PIOVEZANI VILA.

AGRAVADO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.

Processo na Origem n.o 1007304-95.2021.8.11.0040

Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ELISIO PIOVEZANI VILA
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1007304-95.2021.8.11.0040) proposta por
ELISIO PIOVEZANI VILA

contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e/ou requerer o parcelamento, sob pena de indeferimento e consequente extinção

do feito.

AGRAVO
:
ELISIO PIOVEZANI VILA
alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Aduz que a decisão que indeferiu o benefício não oportunizou a apresentação de documentos capazes de demonstrar a sua real situação. Sustenta que é autônomo e seus rendimentos variáveis, e que os recebimentos mensais não foram analisados à luz das suas despesas fixas. Argumenta que a pandemia lhe impôs gastos excessivos com a sua saúde, de sua esposa e do filho, que acabou perecendo da enfermidade, e cujos valores procura receber na presente ação. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça.
Pugna pela antecipação da tutela para suspender a cobrança de custas processuais e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária.

CONTRAMINUTA
(ID 115527981): não apresentou

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
ELISIO PIOVEZANI VILA
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n.o 1007304-95.2021.8.11.0040) proposta por
ELISIO PIOVEZANI VILA

contra
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e/ou requerer o parcelamento, sob pena de indeferimento e consequente extinção

do feito.

O agravante alega que ingressou com a presente demanda, com a finalidade de compelir a agravada a adimplir com as despesas em aberto perante o Hospital da Unimed, bem como obter reparação civil atinente à danos materiais e morais sofridos em razão de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares.

Formulou pedido de assistência judiciária, que foi indeferido. Recorre desta decisão.

Liminar deferida para determinar a suspensão da parte da decisão que determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias e deferido o benefício da gratuidade de justiça,
apenas para efeito do presente recurso
(ID 103579454).

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Ainda, os §§ 3o e 4o, do artigo 99, CPC/2015, preceituam:

"Art. 99. (...)

§3o.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§4o. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Assim, vale anotar, que o fato de a parte ser assistida por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister consignar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Sobre o tema:

“AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.

DECLARAÇÃO

DE

HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Embora

cediço

que

a

declaração

firmada

pelo

requerente do benefício

da

justiça

gratuita

gera simples presunção relativa de hipossuficiência,

não

pode o juiz indeferir sumariamente o pedido, sem

fundamentar

sua

decisão

nos

elementos fáticos dos autos ou, ausentes

esses,

sem

oportunizar

à parte a comprovação do alegado estado de miserabilidade. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1623938/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO, POR DEMANDAR A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, na apreciação da questão, consignou que não restou demonstrada a alteração da situação financeira da parte recorrente, apta a possibilitar a concessão do benefício da assistência judiciária já indeferido anteriormente pelo juízo de piso. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado nesta Corte.

2. No entanto,
permanece o entendimento de que a simples alegação da parte de sua própria hipossuficiência econômico-financeira bastaria para assegurar-lhe a fruição da gratuidade judicial, inclusive porque a elisão de tal afirmativa dependeria de um balanço entre a renda do alegante e as suas despesas fixas, coisa que a Corte de origem, neste caso, não realizou.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.”
(AgInt no AREsp 911.665/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017) (g.n.)

Assim também:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO -

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO No. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp no. 936.574/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas” (Informativo no. 757).”
(Ap 69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU PROVAS CONTRÁRIAS – BORRACHEIRO – HIPOSSUFICIÊNCIA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A declaração de insuficiência de recursos firmada pela pessoa física é, em princípio, bastante para a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo que a simples contratação de advogado particular não significa que a parte hipossuficiente possua condições de demandar com ônus em juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

- O deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita dá-se de acordo com a situação documental existente nos autos, sem prejuízo de futura impugnação e revogação em incidente próprio.
”
(AI 78611/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) (g.n.)

No caso em análise, o agravante apresenta
Declaração do IRPF do exercício de 2020 (ID 102657959)
, do qual se verifica que tem uma renda anual de R$75.689,23 e mais R$100.000,00 de rendimentos não tributáveis, além de vasto patrimônio em imóveis.

Colacionou extratos de sua conta bancária (ID 102657959 - Pág. 12), dos quais se depreende que seu saldo se encontra negativo no total de R$ 12.655,01.

Juntou também comprovantes de despesas (ID 102657960 - Pág. 2 e seg), que demonstram despesas básicas, mas também parcelas que podem ser consideradas como investimento em imóveis
.

Observa-se, portanto, que o agravante demonstrou que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

No presente caso, litiga com o objetivo de ser ressarcido dos danos materiais e morais,
sofridos em razão de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares
.

Percebe-se que o valor devido pelo tratamento que não foi custeado soma R$ 122.309,81 (Cento e vinte e dois mil trezentos e nove reais e oitenta e um centavos), porém para o agravante, na sua atual condição financeira, pode implicar em significativa diferença (ID 102657960).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência atual de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao agravo
, para reformar a decisão agravada e deferir o benefício de justiça gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022